Tribunal: TJSP
Processo: 2294958-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que determinou a emenda à petição inicial para adequação ao pedido formulado, sob o fundamento de que os documentos apresentados não possuem força executiva - Dispensado o contraditório recursal - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - Cabimento - Contrato eletrônico celebrado mediante assinatura digital devidamente autenticada por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que determinou a emenda à petição inicial para adequação ao pedido formulado, sob o fundamento de que os documentos apresentados não possuem força executiva - Dispensado o contraditório recursal - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - Cabimento - Contrato eletrônico celebrado mediante assinatura digital devidamente autenticada por senha eletrônica e itoken, acompanhado de Contrato de Abertura de Conta Corrente realizado de forma eletrônica, assinado pelo representante legal da empresa executada e devedor solidário, com expressa previsão de formalização de contratos eletrônicos por meio da utilização de senha eletrônica - Aplicação do art. 10, §2o, da MP 2.200-2/01 que autoriza a utilização de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizarem certificados não emitidos pelo ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válidos ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento - Título executivo extrajudicial que preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, com determinação.